Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-56.2021.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008361-56.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.528.671-19 (APELANTE), JUNIOR CESAR CORDEIRO BASTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Receptação. Dosimetria da pena. Critério de fixação da fração de aumento da pena-base. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2. O apelante requer o redimensionamento da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, com a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima.

II.
Questões em discussão

3. Há uma questão em discussão: saber se é cabível a revisão da fração de aumento da pena-base de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas para o delito de receptação, diante da existência dos maus antecedentes
.

III.
Razões de decidir

4. O Código Penal não estabelece critério aritmético fixo para o aumento da pena-base em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, assim, em consonância com o Enunciado Orientativo nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, cabe ao Juiz, mediante fundamentação, adotar o parâmetro que melhor se adeque ao caso, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A fração de 1/6 aplicada encontra-se dentro dos limites legais e está devidamente fundamentada, não configurando ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A adoção da fração de 1/8, conforme pleiteado, resultaria em pena-base mais gravosa, o que é vedado pelo princípio da
non reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. Assim, verifica-se a ausência de interesse recursal, considerando que a fração utilizada pelo juiz é mais benéfica ao réu.

IV.
Dispositivo e teses

7. ­­­Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:
“1. A inexistência de critério aritmético rígido na primeira fase da dosimetria da pena permite ao magistrado adotar fração de aumento por circunstância judicial negativa, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A reforma de sentença que torne mais gravosa a pena já fixada ao réu é vedada pelo princípio da
non reformatio in pejus,
em recursos exclusivos da defesa, impedindo seu conhecimento diante da ausência de interesse recursal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP. art. 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação n. 0000905-91.2003.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de fevereiro de 2025; data de publicação: 14 de fevereiro de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000730-18.2023.8.11.0030, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de junho de 2025; data da publicação: 6 de junho de 2025; TJMT, Apelação n. 1003846-98.2023.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 31 de janeiro de 2025; data da publicação: 31 de janeiro de 2025; Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n. 39
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Reginaldo Damiao da Silva Souza contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1008361-56.2021.8.11.0006 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o redimensionamento da fração aplicada para elevar a pena-base, requerendo a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas para o crime de receptação (Id. 265935920).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 265935922).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 274978882), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelações Criminais – Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Almejada readequação da pena-base na fração de 1/8 [um oitavo] - inviabilidade - jurisprudência pátria que possui o entendimento de que a pena-base pode se dar no patamar de 1/8 [um oitavo] para cada circunstância desfavorável, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, ou 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima – a pena fixada utilizou a fração de 1/6 sobre a pena mínima, sendo a mais benéfica para o réu que a fração pretendida – manutenção do decisum – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deixo de conhecer da apelação.

No caso concreto, o Magistrado, ao se deparar com os maus antecedentes do apelante, valorou negativamente a circunstância, aplicando a fração de aumento de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima, resultando, ao final, em uma pena-base de 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Logo, a pretensão do
réu -
aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas para o crime de receptação
-, resultaria em uma pena-base equivalente a
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

À vista disso, a modificação requerida pelo apelante acarretaria em seu prejuízo, uma vez que agravaria a pena-base, sendo tal medida
vedada pelo princípio do
non reformatio in pejus
. Portanto, entendo que não há interesse recursal por parte do apelante.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

“9. No caso em tela, a magistrada sentenciante majorou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável, o que corresponde a um acréscimo na fração de 1/9 (um nono) sobre a pena mínima estipulada. Assim, verifica-se que há ausência de interesse recursal nesse ponto, considerando que a fração utilizada pelo juízo de origem é mais benéfica ao réu em comparação com as frações de aumento recomendadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que variam entre 1/6 (da pena mínima) e 1/8 (do intervalo entre a mínima e a máxima) para cada circunstância judicial valorada.

10. Ressalte-se que a fração de 1/8, sugerida pela defesa, resultaria em um acréscimo superior ao aplicado na sentença (2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial negativa), o que violaria o princípio da non reformatio in pejus, vedado em recurso exclusivo da defesa” (TJMT, Apelação n. 0000905-91.2003.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de fevereiro de 2025; data de publicação: 14 de fevereiro de 2025).

Ademais, é sabido que o Código Penal não prevê fração aritmética rígida para o aumento ou diminuição da pena na primeira fase da dosimetria. Assim, para estabelecer um critério de razoabilidade, a doutrina e a jurisprudência têm adotado dois parâmetros principais:
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas para o delito, cabendo ao Juiz, de forma motivada, decidir qual utilizar.

Conforme entendimento já consolidado pela Turma
de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
por meio do
Enunciado Orientativo n. 39, “inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Dessa forma, entendo que a fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo Juiz para valorar a circunstância judicial dos maus antecedentes mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, inexistindo qualquer irregularidade no aumento da pena-base por esse
quantum
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“A fração de 1/6 para cada circunstância negativa encontra respaldo na jurisprudência do TJMT, que reconhece a inexistência de critério aritmético estrito, autorizando o magistrado a exercer juízo discricionário fundamentado, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado nº 39 das Câmaras Criminais Reunidas/TJMT)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000730-18.2023.8.11.0030, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de junho de 2025; data da publicação: 6 de junho de 2025).

“6. A ‘dosimetria da pena não segue uma regra matemática rígida quanto à fração de aumento em razão das circunstâncias judiciais, sendo admissível a aplicação de 1/6’ (STJ, HC 789.503/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024; TJMT, N.U 1000788-49.2022.8.11.0032, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 17/12/2024)” (TJMT, Apelação n. 1003846-98.2023.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 31 de janeiro de 2025; data da publicação: 31 de janeiro de 2025).

Dessarte, a fração de aumento aplicada pelo Magistrado deve ser mantida, uma vez que se encontra dentro dos limites de discricionariedade judicial e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pelo Defensor Público, Dr. Odonias França de Oliveira, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não se exige a menção aos dispositivos legais invocados pela defesa, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu nestes autos.

Diante do exposto, não conheço do apelo ante a falta de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025